Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003330-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - CPF: 041.834.888-00 (ADVOGADO), ILARIO HUPPES - CPF: 162.155.751-00 (APELANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), NATALIA MENEGUIT DE CARVALHO - CPF: 102.537.947-06 (ADVOGADO), REJANE CRISTINA SALVADOR - CPF: 252.206.278-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. REANÁLISE DETERMINADA PELO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, no qual se discutiu a intempestividade do recurso. O embargante alegou omissão quanto à validade da intimação eletrônica e à contagem de prazos. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para novo julgamento, com análise das alegações de omissão apontadas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à validade da intimação eletrônica e à tempestividade dos recursos interpostos; e (ii) verificar a regularidade da fundamentação do acórdão para efeitos de prequestionamento.

III. Razões de decidir

A validade das intimações realizadas pelo sistema eletrônico é presumida para partes devidamente cadastradas, conforme disposto nos arts. 9o e 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, bem como no art. 270 do CPC, não se verificando irregularidades na comunicação processual.

O acórdão embargado analisou integralmente as alegações do embargante, constatando que a interposição dos embargos de declaração ocorreu muito além do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, configurando a intempestividade.

O prequestionamento é atendido pela inclusão, no acórdão, de todos os elementos necessários para eventual recurso às instâncias superiores, em conformidade com o art. 1.025 do CPC.

A reanálise determinada pelo STJ não identificou qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo evidente que o recurso visa apenas à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “A validade das intimações eletrônicas realizadas pelo sistema PJE presume-se para partes cadastradas, salvo prova em contrário. A tempestividade dos recursos deve ser aferida a partir da intimação regular, nos termos do art. 1.003, do CPC. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da decisão colegiada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, arts. 5o, §6o, e 9o; CPC, arts. 1.003, §5o, 1.022, e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1030235-60.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023; RAC n. 1000187-46.2020.8.11.0086, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ilario Huppes, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1003330-68.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante ao reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que não foi intimado da r. decisão agravada.

Por fim, pleitearam pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 211453153), pugnando pela rejeição do recurso.

Na sessão do dia 02.05.2024, esta Câmara rejeitou o recurso (id. 213418668).

O embargante interpôs recurso especial (id. 217481666), que não foi admitido (id. 224022151), motivo pelo qual interpôs Agravo em Recurso Especial (id. 230845184), que foi conhecido e provido pelo i. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal para que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar como entender de direito (id. 257367655).

Após o transito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 257654679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, o embargante argumenta que o v. acórdão embargado deixou de considerar que ele não foi devidamente intimado da decisão interlocutória de id. 109043574, proferida nos autos de origem, de modo que tal intimação foi direcionada exclusivamente à parte exequente no sistema PJE, não sendo cumprido o disposto no artigo 5o, §1o, da Lei n. 11.419/2006, que exige a intimação eletrônica das partes cadastradas.

Segue sustentando que, embora tenha tomado ciência da decisão agravada por meio de acompanhamento processual, somente teve ciência oficial da rejeição dos seus embargos de declaração, relativos à decisão originária, em 09.01.2024, via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), restando evidente a tempestividade da interposição do Agravo de Instrumento em 14.02.2024, após a contagem de prazos suspensos entre 20.12.2023 e 20.01.2024, conforme previsto no art. 220, do CPC e Portaria específica do TJMT.

O embargante menciona que as informações do sistema PJE, especialmente a aba “expedientes – atos de intimação”, corroboram sua alegação de que não foi regularmente intimado da decisão interlocutória agravada.

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, compulsando os autos, verifico que a r. decisão foi proferida em 23.02.2023 (id. 109043574 – autos de origem), tendo o executado apresentado embargos de declaração apenas em 20.06.2023 (id. 120963942), restando evidente a sua intempestividade, assim como a do presente recurso.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência às partes dos atos e dos termos do processo
.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe, verbis:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à parte devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO –
INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – VALIDADE
– OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC.

A intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento para a mesma finalidade
”. (TJMT, RAC n. 1030235-60.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada
” (TJMT, RAC n. 1000187-46.2020.8.11.0086, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.08.2023 – negritei).

Sendo assim, resta evidente que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da decisão, confira, verbis:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§5o
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Visto isso, na espécie, reafirmo que a r. decisão foi proferida em 23.02.2023 (id. 109043574 – autos de origem), tendo o executado apresentado recurso de embargos de declaração apenas em 20.06.2023 (id. 120963942).

Dessa forma, tendo o recorrente protocolado o recurso de agravo de instrumento somente em 14.02.2024 (id. 202334686), ou seja, após aproximadamente 01 (um) ano após o término do prazo recursal, resta patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade
.

Nesse sentido, verbis:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.” (TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição dos recursos cabíveis.

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
”
(id. 208360669 – negritei e grifei).

À vista disso, no caso em voga, conforme detalhado no voto condutor, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJE), todas as citações e intimações das partes regularmente cadastradas devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, nos termos do art. 9o, da Lei n. 11.419/06, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 9o. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Ademais, o art. 5o, §6o, da mesma Lei, estabelece que as intimações realizadas por meio eletrônico a partes previamente cadastradas serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Assim, estando o embargante regularmente cadastrado no sistema PJE, como demonstrado nos autos, presume-se válida a intimação eletrônica realizada.

Ora, consoante reconhecido no acórdão embargado, a decisão agravada foi proferida em 23.02.2023 e devidamente disponibilizada no sistema eletrônico, sendo o prazo recursal iniciado a partir da intimação regular, todavia, o recorrente somente interpôs os embargos de declaração em 20.06.2023, muito além do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, configurando, portanto, a intempestividade deste recurso e do subsequente Agravo de Instrumento interposto apenas em 14.02.2024.

Nessa trilha, no tocante à alegação de omissão relativa à validade da intimação, reafirma-se que o entendimento jurisprudencial desse Tribunal é pacífico quanto à presunção de validade da intimação eletrônica realizada via sistema para usuários cadastrados, sendo desnecessária qualquer intimação suplementar (RAC n. 1030235-60.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023; RAC n. 1000187-46.2020.8.11.0086, 3a

Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.08.2023).

Não obstante, o embargante busca ainda justificar a tempestividade do Agravo de Instrumento com base na contagem de prazos suspensos entre 20.12.2023 e 20.01.2024, sustentando que somente teria ciência oficial da rejeição dos embargos de declaração em 09.01.2024, entretanto, tal argumentação não se sustenta, uma vez que a contagem do prazo para interposição de recurso contra a decisão interlocutória originária já havia se esgotado há aproximadamente 1 (um) ano, conforme demonstrado no acórdão embargado.

Logo, apesar da análise das omissões determinadas pela instância superior não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, sendo evidente que o presente recurso tem como objetivo exclusivo a rediscussão do mérito da decisão colegiada já devidamente fundamentada.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025